Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. MACONHA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO TELEFONE DO RÉU. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES ABSOLUTÓRIAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas e receptação), à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa (pena de multa), calculados no padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar a preliminar de nulidade decorrente do cerceamento de defesa, em razão da não realização da perícia no celular do apelante; e os pedidos de: i) absolvição por falta de provas ou desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06; ii) reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06; iii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; iv) fixação da pena-base no mínimo legal e regime de cumprimento mais brando.
III – Razões de decidir:
3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de determinação judicial de perícia em celular apreendido, quando a Defesa, ciente da apreensão desde o início da persecução penal, deixou de requerer a diligência no momento processual oportuno, sendo certo que a iniciativa probatória do magistrado prevista no artigo 156 do Código de Processo Penal constitui mera faculdade, não um dever absoluto.
4. Apreendidas em poder do acusado quatro porções de maconha, além de vinte e cinco porções de cocaína encontradas no interior de sacola que ele próprio fora visto escondendo em telhado, demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, sobretudo diante da coerência dos depoimentos policiais, corroborados por outros meios de prova.
5. Preserva-se o afastamento do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da LAD diante da reincidência e de nova condenação sobrevinda no curso do presente processo.
6. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
7. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
8. Não há que falar em reconhecimento da confissão espontânea, em razão da admissão parcial dos fatos, pois o réu negou a propriedade das 25 (vinte e cinco) porções de cocaína.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV – Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.